Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-03.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000349-03.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODOLFO ALVES SANTANA - CPF: 961.197.481-72 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e afastou a condenação a titulo de reparação por danos materiais, ante a ausência de prova robusta do alegado prejuízo.

O Embargante alega que a presente ação foi distribuída em face da Requerida pelo fato incontroverso, de que esta, realizou uma manutenção na rede de energia, o que causou a falta de energia na sua Horta Hidropônica e acabou por prejudicar toda uma plantação que estava quase pronta para a colheita.

Acrescenta que a Reclamada foi até o local, através de seu representante legal e colheu as informações que julgava ser necessárias, inclusive vistoriou as mudas perdidas, documentando o fato.

Argumenta que não há possibilidade de emitir nota fiscal de produto inexistente e que os preços incluídos como prejuízo, são os valores que repassa aos mercados, sendo público e notório que em tais locais o valor é mais que o dobro daquele que pratica.

Destaca que não elaborou, unilateralmente, o orçamento, pois, foi acompanhado do técnico da Ré, no local, que acompanhou toda a contagem das mudas, bem como os preços praticados, estando dentro da realidade.

Enfatiza que o julgado não está de acordo com as provas juntadas aos autos, pois, não foi observado que o documento juntado sob o ID 28097459, foi acompanhado pela Ré, através do departamento de operação, pelo senhor Elves Almeida de Queiroz.

Ao final requer seja reformada a decisão embargada, a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo,
de acordo com os documentos elaborados na sede administrativa junto a Reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020